Tribunal: TJES
Processo: 5001861-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARA MARIANE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DECIDIDO – RECURSO PROVIDO

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados.

2. Em processo em que a matéria controvertida é originada de relação de consumo, requerida a inversão do ônus da prova é necessário que tal pedido seja apreciado em decisão de organização e saneamento do processo antes do julgamento do mérito, para que se oportunize ao autor a possibilidade de produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de apelação interposto por Clara Mariane contra sentença (id. 1843683 e 1843891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, em ação declaratória cumulada obrigação de fazer e reparação de danos promovida contra Banco Pan S. A., julgou improcedentes os pedidos.

A apelante (id. 1833895) alega que: (1) não foi apreciado o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, contido na petição inicial; (2) o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial, provocou cerceamento de defesa; (3) não desistiu da prova pericial.

O apelado (id. 1843899) sustenta que: (1) a documentação juntada aos autos comprova a regular contratação do empréstimo e a existência de débitos vencidos; (2) o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta da apelante; (3) não estão caracterizados os danos morais; e (4) a procedência dos pedidos implicaria enriquecimento sem causa; (5) não há defeito no serviço prestado e não pode ser responsabilizada pelo alegado dano.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001861-60.2021.8.08.0014

APELANTE: CLARA MARIANE

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado do mérito não configura
m
cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados.

No entanto, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A apelante promoveu demanda com pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando se tratar de resultado de fraude ou uso indevido de seus dados pessoais. Requereu, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na inicial, requereu a “inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, por estarem presentes todos os requisitos, a fim de colacionar aos autos a via original dos contratos de empréstimo consignado nº 339007531-0 em anexo, para fins de realização de prova pericial grafotécnica.

O apela
do instruiu sua contestaçã
o com cópia do cont
rato e afirmou
se tratar de negócio jurídico válido.

Ao se manifestar sobre a conte
s
tação, a apelante reiterou
suas alegaçõ
es d
e que o contrato seria resultado de u
so indevido de
seus dados pessoais.

Ainda,
buscou evidenciar uma conduta supostamente contraditória do apelado.

Afirmou que o processo instaurado perante o Juizado Especial Cível entre as mesmas partes, com os mesmos pedidos e causa de pedir, foi extinto sem resolução do mérito em razão da alegação de que seria necessária a produção de prova pericial. Todavia, neste processo, tal alegação não foi apresentada pelo apelado.

E porque o apelado não requereu a produção de prova pericial e não apresentou a via original do contrato, a apelante concluiu que tal prova se tornou inviável e desnecessária.

Entretanto, tal manifestação não se t
raduz em desistênc
ia do pedido
de produção de provas.

Como a
firm
ado, a apelante requereu a inversão do ônus da prova, sustentando que incumbiri
a ao apelado produzir a prova da validade do negócio jurídico.

E sustentou, em manifestação à conte
stação, que o apelado – e não ela própria – não teria demonstrado
interesse
em produzir a prova que
a ele incumbiria
, caso fosse acolhido seu pedido de inversão do
ônus da prova.

Antes da sentença não foi proferida decisão
de saneamento e organização de processo,
momento em que deve ser decidido o pedido de redistribuição do ônus da prova
. As partes nem sequer foram intimadas para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, porque os pedidos foram julgados antecipadamente.

Conquanto não seja automática a inversão do ônus da prova, nem mesmo em processos em que a matéria controvertida seja originada de relação de consumo, o julgamento antecipado do mérito, sem prévia decisão sobre o pedido de redistribuição do ônus probatório, impediu a apelante de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

E foi a ausência de prova dos fatos alegados pela apelante que resultou na improcedência dos pedidos, o que evidencia o cerceamento do direito de defesa.

Portanto, a sentença está eivada de nulidade insuperável que deve ser decretada para que antes do julgamento do pedido seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova e, assim, seja definida a distribuição do ônus da prova em observância da norma contida no artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro g
rau, para que seja proferida decisão de saneamento e organização do processo.

Sem honorár
ios recursais, em razão da anulação da sentença.

É como
voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões